Tribunal: TJSP
Processo: 2146535-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida – Embargos à execução – Insurgência contra decisão que afastou, desde loco, arguição de litispendência sob o fundamento de que "Embora a cópia do instrumento de confissão de dívida tivesse sido juntada nos autos da ação 0004291-32.2013.8.26.0505, fato é que a execução de tal

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida – Embargos à execução – Insurgência contra decisão que afastou, desde loco, arguição de litispendência sob o fundamento de que "Embora a cópia do instrumento de confissão de dívida tivesse sido juntada nos autos da ação 0004291-32.2013.8.26.0505, fato é que a execução de tal título extrajudicial não foi realizada naqueles autos.. uma vez que todos os atos constritivos se deram na execução no 1002492-29.2016.8.26.0505 – Decisão que deve ser prestigiada, notadamente porque, até o momento, os autos da ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança encontram-se fundados no contrato de locação, sequer tendo sido realizado pedido de homologação de acordo – Pedido de desbloqueio de valores – Questão que não foi objeto da decisão agravada, encontrando-se pendente de apreciação em Primeira Instância – Recurso não conhecido quanto a este tópico, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição – Recurso conhecido, em parte, e na parte conhecida, improvido.